Tribunal: TJDFT
Processo: 0805475-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviço de telecomunicações. Multa de fidelização indevida. Responsabilidade de quem efetuou a cobrança. Dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por prestadora de serviços de internet — adquirente de unidade produtiva isolada (UPI) em processo de recuperação judicial da Oi S.A — contra sentença que a condenou solidariamente a compensar os danos morais, em razão de cobrança indevida de multa de fidelização e de encargos lançados após o pedido de cancelamento do serviço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a adquirente de unidade produtiva isolada, que assumiu base de clientes da OI S.A, responde solidariamente por cobranças iniciadas antes da aprovação da transferência do serviço e continuadas depois dessa transferência, considerando o disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005.
III. Razões de decidir
3. A regra de não sucessão prevista no art. 60, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 pressupõe a ausência de vínculo material do adquirente com os fatos geradores do dano.
4. Na hipótese, não incide a regra de não sucessão prevista no art. 60, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, pois a adquirente da UPI já integrava a cadeia de fornecimento no momento da ocorrência do fato lesivo. Isso porque a multa de fidelização e os encargos posteriores ao pedido de cancelamento foram lançados em abril de 2025 (ID 83491446) e, de acordo com a própria recorrente, a aquisição da UPI ocorreu em dezembro de 2024 e a aprovação da operação deu-se em fevereiro de 2025, marcos temporais anteriores aos fatos que ensejaram os danos narrados na inicial.
5. Nesse contexto, a recorrente responde solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 7o, parágrafo único; Lei no 11.101/2005, art. 60, parágrafo único; CC/2002, art. 265.